Tribunal: TJSP
Processo: 1015748-18.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofre de perda auditiva induzida por ruído. Nexo causal comprovado em vistoria "in loco". Exame médico pericial que confirma a existência de sequelas que reduzem a capacidade laborativa do segurado de forma parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofre de perda auditiva induzida por ruído. Nexo causal comprovado em vistoria "in loco". Exame médico pericial que confirma a existência de sequelas que reduzem a capacidade laborativa do segurado de forma parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso de apelação e remessa necessária não providos.